Tribunal: STJ
Processo: 0004887-69.2015.8.26.0400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2181271 - SP(2024/0428770-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JEFFERSON HENRIQUE EVARISTO
AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE BIDOIA
ADVOGADO
: ADRIANO DIOGENES ZANARDO MATIAS - SP207786
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO
QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA
DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. PLURALIDADE
DE
CONDENAÇÕES.
PROPORCIONALIDADE
NA
EXASPERAÇÃO.
CONFISSÃO.
INOVAÇÃO
INDEVIDA.
REGIME
SEMIABERTO.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A dosimetria da pena é matéria submetida à discricionariedade
regrada do julgador e o Superior Tribunal de Justiça apenas intervém
em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia.
2. É idônea a exasperação da pena-base, pois fundamentada na
existência
de
múltiplas
condenações
definitivas
anteriores.
O Magistrado não fica limitado a cálculos matemáticos rígidos, mas sim
ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena.
3. A fixação de regime prisional mais gravoso do que o permitido pelo
da pena justifica-se quando presentes circunstâncias judiciais
quantum
desfavoráveis e elementos concretos que demonstrem a habitualidade
criminosa e a maior reprovabilidade da conduta, nos termos dos arts. 33,
§ 3o, e 59 do Código Penal.
Documento eletrônico VDA55948991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:14:53
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 705e3cf5-9e30-46ba-9145-a8221a24b689

4. Inviável a análise, em sede de agravo regimental, de tese jurídica que
não foi oportunamente suscitada nas razões do recurso especial, o que
caracteriza inovação indevida.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
09/04/2026
15/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
16 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55948991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:14:53
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 705e3cf5-9e30-46ba-9145-a8221a24b689

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2181271 - SP(2024/0428770-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JEFFERSON HENRIQUE EVARISTO
AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE BIDOIA
ADVOGADO
: ADRIANO DIOGENES ZANARDO MATIAS - SP207786
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO
QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA
DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. PLURALIDADE
DE
CONDENAÇÕES.
PROPORCIONALIDADE
NA
EXASPERAÇÃO.
CONFISSÃO.
INOVAÇÃO
INDEVIDA.
REGIME
SEMIABERTO.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A dosimetria da pena é matéria submetida à discricionariedade
regrada do julgador e o Superior Tribunal de Justiça apenas intervém
em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia.
2. É idônea a exasperação da pena-base, pois fundamentada na
existência
de
múltiplas
condenações
definitivas
anteriores.
O Magistrado não fica limitado a cálculos matemáticos rígidos, mas sim
ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena.
3. A fixação de regime prisional mais gravoso do que o permitido pelo
da pena justifica-se quando presentes circunstâncias judiciais
quantum
desfavoráveis e elementos concretos que demonstrem a habitualidade
criminosa e a maior reprovabilidade da conduta, nos termos dos arts. 33,
§ 3o, e 59 do Código Penal.
Documento eletrônico VDA55634453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:02
Código de Controle do Documento: 6ef5ca03-1ec7-4e9f-9126-f82ea75426df

4. Inviável a análise, em sede de agravo regimental, de tese jurídica que
não foi oportunamente suscitada nas razões do recurso especial, o que
caracteriza inovação indevida.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
JEFFERSON HENRIQUE EVARISTO e CARLOS HENRIQUE
interpõem agravo regimental contra decisão monocrática em que conheci
BIDOIA
do agravo para negar provimento ao seu recurso especial.
Consta dos autos que os réus foram condenados a 3 anos de reclusão e
15 dias-multa (Carlos) e 2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa (Jefferson),
pela prática do crime previsto no
§ 4o, I e IV, do CP.
art. 155,
A defesa reitera que o magistrado fixou a pena-base de Carlos Henrique
em
acima do mínimo legal, com base em apenas na circunstância judicial
1/3
negativa dos antecedentes, o que violaria o princípio da proporcionalidade.
Aduz que os agravantes fazem jus ao reconhecimento das confissões,
ainda que parciais, bem como ao regime mais brando.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos empregados pela defesa, entendo que não lhe
assiste razão.
As fundamentações utilizadas para negar provimento ao recurso especial
estão de acordo com o entendimento desta Corte. O presente agravo demonstra
mero inconformismo com a decisão exarada, uma vez que a parte não trouxe fatos
novos ou teses jurídicas diversas das analisadas na resolução deliberada.
Documento eletrônico VDA55634453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:02
Código de Controle do Documento: 6ef5ca03-1ec7-4e9f-9126-f82ea75426df

Embora a defesa alegue que o magistrado fixou a pena-base de Carlos
Henrique em
acima do mínimo legal com base em apenas na circunstância
1/3
judicial negativa dos antecedentes e que a condenação dos réus deve ser cumprida
no regime aberto, a decisão agravada está devidamente fundamentada (fls. 462-

470, destaquei):
III. Dosimetria da pena e consequente regime inicial
Pretende o recorrente a reanálise das circunstâncias judiciais, com
relação aos antecedentes.
Nesse aspecto, a individualização da pena, como atividade
discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas
hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não
observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da
proporcionalidade, o que não verifico no caso, conforme decidido
no AgRg no Hc
Rel. Ministro Ribeiro Dantas,
n.799.521/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifei)
22/5/2023,
25/5/2023,
[...]
Ademais, o que se vê, em relação ao recorrente Jefferson, foi a
exasperação em
e não em metade, como alegado no especial.
1/3,
Quanto ao recorrente Carlos, o Tribunal de origem justificou sua
decisão em condenações definitivas por três fatos.
Por se tratar a dosimetria da pena de matéria restrita ao
âmbito de certa discricionariedade do magistrado, deve ser
mantida inalterada a pena-base aplicada ao réu, sobretudo
porque não constato o apontado constrangimento ilegal.
Considero que o número de condenações anteriores é, de fato,
.
de maior importância a justificar maior elevação da pena
Registro que, conforme reiterados julgados desta Corte Superior,
a ponderação das circunstâncias judiciais do
do Código
art. 59
Penal não é uma operação aritmética, com pesos determinados a
cada uma delas, extraídos de simples cálculo matemático. Nesse
sentido:
[...]
Assim, uma vez que foram apontados argumentos idôneos
para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há
como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de
proporcionalidade feito pela instância de origem, para, a
pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da
individualização da pena, reduzir a reprimenda-base
estabelecida ao acusado.
Com relação ao regime inicial, assim ficou decidido (fl. 327,
destaquei):
Documento eletrônico VDA55634453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:02
Código de Controle do Documento: 6ef5ca03-1ec7-4e9f-9126-f82ea75426df

​A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direito não era mesmo recomendável porque, não obstante a
primariedade técnica dos acusados, eles ostentam condenações
definitivas e estão envolvidos em crimes semelhantes, de modo
que, nos termos do artigo 44, inciso III, do C. Penal, a
substituição mostra-se claramente insuficiente. O regime
semiaberto, pelos mesmos motivos, está adequado. A ação por
eles perpetrada demonstra audácia e indica que eles fizeram
do crime conduta habitual, ocupando imóvel que não lhes
pertencia e utilizando-o para guardar os bens subtraídos da
vizinhança. Destaque-se que a postura dos acusados revela
clara propensão ao crime e demonstra sua evidente
incompatibilidade com regime mais brando.
Pela leitura dos autos observo que os maus antecedentes dos
réus constituem circunstâncias desfavoráveis aptas a ensejar a
– semiaberto – que o previsto
aplicação do regime mais gravoso
para a quantidade de pena – aberto –, conforme o disposto nos
arts. 33, § 3o, e 59, ambos do Código Penal.

Conforme dito, a fixação da reprimenda é uma atividade discricionária
do juiz, passível de revisão apenas em casos de ilegalidade flagrante ou erro
grosseiro. Também destaquei que a análise das circunstâncias judiciais não é uma
conta aritmética exata, e o número elevado de condenações anteriores justifica um
aumento maior da pena.
Os agravantes alegaram que a Corte estadual, para justificar a adoção de
fração superlativa da circunstância judicial negativa, inovou na fundamentação
utilizada pelo Magistrado sentenciante, e valeu-se de condenação sobremodo
antiga e não referida na sentença, o que, em tese, configura evidente violação da
vedação da
.
reformatio in pejus
Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, é permitida a revisão
dos fundamentos da dosimetria (piora qualitativa da fundamentação) pelo Tribunal
, no âmbito do efeito devolutivo, desde que a quantidade final da sanção
ad quem
não seja efetivamente modificada para pior (piora quantitativa). Como o cômputo
da pena não foi modificado, não se configurou a
.
reformatio in pejus
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL
E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA . PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA
DA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DO DESABONO DO
Documento eletrônico VDA55634453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:02
Código de Controle do Documento: 6ef5ca03-1ec7-4e9f-9126-f82ea75426df

VETOR
POR
MOTIVO
NÃO
MENCIONADO
NA
SENTENÇA. REFORMATIO IN PEJUS . NÃO OCORRÊNCIA.
ATUAÇÃO PERMITIDA PELA DISCRICIONARIEDADE
REGRADA DO JULGADOR E PELO AMPLO EFEITO
DEVOLUTIVO
DA
APELAÇÃO.
CULPABILIDADE
NEGATIVADA
PELO
EMPREGO
DE
VIOLÊNCIA
EXACERBADA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MAIOR
REPROVABILIDADE
DA
CONDUTA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se
tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a
dosimetria da pena é passível de revisão em apenas em hipóteses
excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade,
constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento
no acervo fático-probatório.
2. Às instâncias de origem, após a incursão no contexto fático
específico do caso em questão, cumpre a missão de, analisando as
circunstâncias judiciais descritas no
do Código Penal,
art. 59
motivar concretamente a fixação da pena-base, cabendo ao
Superior Tribunal de Justiça unicamente o controle da legalidade
dos argumentos empregados na dosimetria da pena. Precedentes.
3. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a
jurisprudência firmada nesta Corte Superior no sentido de que "o
amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual,
quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a
realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que se
deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso
exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reformatio in
pejus, desde que não seja agravada a situação do réu" (AgRg no
HC n.
relator Ministro REYNALDO SOARES DA
575.279/SC,
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
26/5/2020,
.
2/6/2020)
4. Na espécie, o Tribunal recorrido, ao analisar a dosimetria,
anulou duas circunstâncias desabonadas pelo Juízo sentenciante,
reduzindo proporcionalmente a pena-base, e manteve a
negativação do vetor da culpabilidade, revisando o fundamento
utilizado para tanto, situação que não representa reformatio in
pejus, pois a Corte agiu dentro da discricionariedade regrada que
lhe é dada e do amplo efeito devolutivo da apelação, não tendo
agravado a pena final da recorrente e nem a sua situação geral,
haja vista que a reprimenda total foi reduzida e o regime alvitrado
pela sentença foi mantido.
5. Ao negativar o vetor da culpabilidade com base no fato de que
a vítima foi atingida por uma coronhada de revólver dada por um
dos meliantes, o Tribunal local demonstrou emprego de violência,
Documento eletrônico VDA55634453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:02
Código de Controle do Documento: 6ef5ca03-1ec7-4e9f-9126-f82ea75426df

no caso concreto, acima do normal ao tipo penal de roubo,
tratando-se tal agir de agressividade exacerbada que extrapola a
violência elementar do ilícito em questão e permite a exasperação
da pena-base.
6. Agravo regimental desprovido.
(
, Julgado em
AgRg no REsp: 1913653 GO 2020/0343988-7
Sexta Turma, DJe
.
07/06/2022,
13/06/2022)
Já em relação ao regime inicial de cumprimento de pena fixado, embora
a quantidade de reprimenda pudesse, em tese, permitir o abrandamento do regime,
o semiaberto foi justificado pelos maus antecedentes e pela conduta dos réus, que
ocuparam um imóvel alheio para esconder bens furtados da vizinhança.
Conforme o fundamentado, a decisão foi amparada nos artigos 33, § 3o,
e 59 do Código Penal, que permitem um regime mais severo quando as
circunstâncias judiciais são desfavoráveis.
Por fim, o pretendido reconhecimento da confissão dos réus não foi
matéria do recurso especial e está, portanto, prejudicada a análise do agravo
regimental nesse ponto, por caracterizar indevida inovação recursal.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55634453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:02
Código de Controle do Documento: 6ef5ca03-1ec7-4e9f-9126-f82ea75426df

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.181.271 / SP
Número Registro: 2024/0428770-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00048876920158260400 48876920158260400 488769201582604002962015
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JEFFERSON HENRIQUE EVARISTO
RECORRENTE : CARLOS HENRIQUE BIDOIA
ADVOGADO
: ADRIANO DIOGENES ZANARDO MATIAS - SP207786
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JEFFERSON HENRIQUE EVARISTO
AGRAVANTE : CARLOS HENRIQUE BIDOIA
ADVOGADO : ADRIANO DIOGENES ZANARDO MATIAS - SP207786
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA55915959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:56:30
Código de Controle do Documento: f5ec9a7c-8823-478e-a36d-4f700e525a5b

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:56:30
Código de Controle do Documento: f5ec9a7c-8823-478e-a36d-4f700e525a5b